Tribunal: TJDFT
Processo: 0720126-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720126-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Lucas Robledo Leite Agravados: Mazocred Intermediações Financeiras Ltda Banco Santander (Brasil) S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Robledo Leite contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0708175-80.2022.8.07.0007, assim redigida: “Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por LUCAS ROBLEDO LEITE em desfavor de MAZOCRED INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA. e BANCO SANTANDER BRASIL S.A., formulando pedido de tutela de urgência para que o banco-réu seja compelido a abster-se de realizar descontos em seu contracheque de proventos com base em contrato de empréstimo bancário mediante consignação em contracheque, em razão de ter sido prometida amortização pela ré MAZOCRED, em representação ao BANCO SANTANDER S.A., o que não foi efetivado. Requer, ainda, o bloqueio da quantia de R$25.066,91, em contas da ré MAZOCRED, ante a suspeita de fraude. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Detidamente examinados os autos, não vislumbro configurados os pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência ora reclamada. Reza o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Desta regra legal emana a interpretação assente de que, a despeito de se estar diante de uma autêntica relação de consumo (nos termos da Súmula 297 do STJ), não se opera automaticamente (ope legis) a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, estando condicionada à demonstração pelo consumidor do fato constitutivo da verossimilhança de suas alegações (art. 373, inciso I, CPC) ou da demonstração da hipossuficiência probatória, sujeita ao convencimento do juiz (ope judicis), segundo as regras ordinárias de experiências (quod plerumque fit). Com efeito, reiteradamente tem decidido o e. Superior Tribunal de Justiça que “a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.” (AgInt no AREsp 1520449/SP, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020). Como sustenta Bruno MIRAGEM: “Não se deve confundir os significados de hipossuficiência e vulnerabilidade. Todos os consumidores são vulneráveis, em face do que dispõe o artigo 4o, I, do CDC, constituindo-se a vulnerabilidade em princípio basilar do direito do consumidor. Já a hipossuficiência é uma circunstância concreta, não presumida a priori, de desigualdade com relação a contraparte, e que no processo se traduz pela falta de condições materiais de instruir adequadamente a defesa de sua pretensão, inclusive com a produção das provas necessárias para demonstração de suas razões no litígio. Em geral aponta-se a hipossuficiência como falta de condições econômicas para arcar com os custos do processo. Na maior parte dos casos é correto identificar na ausência de condições econômicas a causa da impossibilidade fática de realizar a prova e sustentar sua pretensão. Mas não é, certamente, a única causa. Considerando o modo como se desenvolvem as relações de consumo, a impossibilidade de o consumidor demonstrar suas razões pode se dar, simplesmente, pelo fato de que as provas a serem produzidas não se encontram em seu poder, mas sim com o fornecedor, a quem se resguarda o direito de não produzir provas contra seus próprios interesses. Nesta situação, não se trata de causa econômica que impeça a produção da prova, mas impossibilidade fática decorrente da ausência de condições – inclusive técnicas – de sua realização, em razão da dinâmica das relações de consumo, cujo poder de direção e o conhecimento especializado pertencem, como regra, ao fornecedor.” (MIRAGEM, Bruno, Curso de direito do consumidor, 8a ed. rev. atual. e amp., São Paulo, RT, 2019, p. 309/310) Na espécie, a alegada fraude contratual não se pode presumir com base apenas na afirmação unilateral da requerente, o que culminaria na inobservância do princípio do contraditório, carecendo ademais de dilação probatória, em especial diante da afirmação inequívoca de que anuiu aos termos do contrato. Ademais, a questão relativa à responsabilidade do BANCO SANTANDER depende, igualmente, de dilação probatória, a fim de verificar-se a alegada responsabilidade da instituição financeira pelo dano que afirma ter experimentado, de modo que incabível, ante a ausência de probabilidade do direito, a imediata suspensão dos descontos referentes a contrato que o autor reconhece ter assinado. No que se refere, de outro norte, ao pedido de arresto, não se extrai dos autos que a requerida MAZOCRED seja pessoa potencialmente insolvente ou que esteja em recuperação judicial ou estado pré-falimentar, não se vislumbrando a possibilidade jurídica de acolhimento do pleito de constrição do seu patrimônio, na medida em que não configurado o requisito da possibilidade concreta de danos ao resultado útil ao resultado do processo, não sendo o ajuizamento de ações diversas circunstância suficiente ao desiderato. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 36490892), em síntese, que celebrou negócio jurídico de mútuo com a sociedade anônima Banco Santander no valor de R$ 25.066,91 (vinte e cinco mil e sessenta e seis reais e noventa e um centavos), entregando esse valor à sociedade empresária Mazocred Intermediações Financeiras Ltda com a pretensa finalidade de adimplir outro negócio jurídico de mútuo que fora anteriormente celebrado com o Banco de Brasília. Narra que acreditou tratar-se de “portabilidade de empréstimo”, mas foi vítima de artifício ardiloso, pois não houve o adimplemento do primeiro empréstimo e passou a ter de arcar ainda com 43 (quarenta e três) prestações referentes ao novo mútuo celebrado no importe de R$ 502,00 (quinhentos e dois reais). Assim, narra que deve ser privilegiada a proteção do consumidor com a suspensão da exigibilidade das prestações que não pretendia ter assumido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio, por meio do Sisbajud, do valor de R$ 25.066,91 (vinte e cinco mil e sessenta e seis reais e noventa e um centavos), bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está dispensado do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida cautelar de ordem de bloqueio de quantia por meio do Sisbajud. Em relação ao arresto, convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Com efeito, o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki [1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida inicialmente pela recorrente tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No presente caso o recorrente narra que recebeu proposta de “portabilidade de empréstimo” com a finalidade de solver débito anterior. Com o objetivo de supostamente alcançar esse resultado a sociedade empresária Mazocred Intermediações Financeiras Ltda teria arquitetado uma operação financeira para ludibriar o ora recorrente. Diante desse contexto o agravante celebrou negócio jurídico de mútuo com a instituição financeira e recebeu o crédito, em sua conta bancária, no valor R$ 25.066,91 (vinte e cinco mil e sessenta e seis reais e noventa e um centavos. Assim, cedeu essa quantia imediatamente à sociedade empresária Mazocred Intermediações Financeiras Ltda, com a expectativa de que o anterior negócio jurídico de mútuo seria extinto em virtude do integral adimplemento da obrigação respectiva. No caso em deslinde é possível observar a presença de elementos de prova, ainda que indiciários, de conduta da sociedade empresária demandada no sentido de causar danos a elevado número de consumidores (Id. 36490906 dos autos do processo de origem). Assim, o presente caso deve ser tratado com cautela, de modo a assegurar a satisfação da pretensão deduzida pelo recorrente. Por essa razão estão demonstrados o preenchimento dos requisitos objetivos suficientes para o deferimento do arresto pretendido. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda ao bloqueio, por meio do Sisbajud, da quantia de R$ 25.066,91 (vinte e cinco mil e sessenta e seis reais e noventa e um centavos) em contas bancárias mantidas pela sociedade empresária Mazocred Intermediações Financeiras Ltda. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.